Tribunal: TJBA
Processo: 8143384-32.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8143384-32.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JULIO CESAR DA PURIFICACAO Advogado(s): ANDRE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e outros Advogado(s):BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ERRO DA SEGURADORA NO CADASTRO DO ENDEREÇO DE PERNOITE. APLICAÇÃO DO CDC. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM RAZÃO DA NEGATIVA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Em contratos de consumo, prevalece a interpretação mais favorável ao consumidor, conforme prevê o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, em observância ao princípio da vulnerabilidade do consumidor. II - Na relação securitária, a boa-fé objetiva exige comportamento leal e cooperativo das partes, especialmente do fornecedor de serviços, não se podendo penalizar o consumidor por erros de cadastro cometidos pela seguradora. III - Diante do erro na indicação do endereço de pernoite, não comprovado dolo ou má-fé do segurado, não há que se aplicar a penalidade de perda de cobertura. IV - Recurso provido para reformar a sentença, com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao reconhecimento de danos morais, em virtude de conduta que gerou insegurança e abalo psicológico ao consumidor. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8143384-32.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante JULIO CESAR DA PURIFICACAO e como apelada SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .